Tribunal: TJSP
Processo: 1009832-35.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE DANO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O BEM EM QUESTÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não tendo sido contratada cobertura para a colheitadeira objeto da lide à época do sinistro, a autora não faz jus ao recebimento da indenização securitária. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.